Tribunal: STF
Processo: ARE 1389628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL ESTÁVEL. VÍNCULO COMPROVADO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. ADICIONAL QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL Nº 303/2001. CRIAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. DIREITO AO RECEBIMENTO. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA ART 333, II DO CPC/73 E ART. 373, II DO CPC/15. PRESCRIÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 STJ. QUINQUENAL. PARCELAS ANTERIORES A 21/09/2010. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETRO DO RESP 1492221/PR. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pela leitura do artigo 67, pode-se concluir facilmente que o adicional por tempo de serviço é garantido ao Autor, já que a mesma preenche os requisitos exigidos, pois estável e admitido em 26/10/1985.



    Por outro lado, deveria o Município ter demonstrado o efetivo pagamento das verbas salariais, contudo não desincumbiu-se deste ônus.



    O art. 333, II do CPC/73 e o art. 373, H do CPC/15, trazem o ônus da prova, para o réu, nos seguintes termos:



    (...)



    Com relação à prescrição, deve-se aplicar o contido no art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910/32, a matéria em debate trata de verbas alimentares, consubstanciada em obrigação de trato sucessivo, pois, as prestações se renovam mês a mês.



    (...)



    Contudo, imperioso o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas, Como a ação foi ajuizada em 21/09/2015, ocorreu a prescrição das parcelas devidas anteriormente a setembro de 2010.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente